Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-52.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Contrato rescindido – Pretensão da empresa autora de cobrança de diferenças no valor das comissões – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Cabimento - Celebração de acordo de distrato pelo qual foi dada plena e geral quitação das obrigações oriundas da representação comercial – Validade da transação que versou sobre direitos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Contrato rescindido – Pretensão da empresa autora de cobrança de diferenças no valor das comissões – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Cabimento - Celebração de acordo de distrato pelo qual foi dada plena e geral quitação das obrigações oriundas da representação comercial – Validade da transação que versou sobre direitos patrimoniais disponíveis (CC, art. 841) – Precedentes do E. TJSP – RECURSO PROVIDO.